Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602628-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602628-88.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO, ELEIÇÃO
2022, Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)
EMERSON JOSE NERONE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
EMERSON JOSE NERONE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484731
09/12/2022
12:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43484731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.634

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602628-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: EMERSON JOSE NERONE - OAB/PR103287
REQUERENTE: EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO
ADVOGADO: EMERSON JOSE NERONE - OAB/PR103287
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. RECEITA ESTIMÁVEL. NÃO
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
IRREGULARIDADE.
VALOR
DIMINUTO.
IMPACTO
PERCENTUAL
MINÚSCULO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A não apresentação de documentação
comprobatória de receita estimável em
dinheiro, relativa à doação de serviços
voluntários de campanha (distribuição de
material
e
panfletagem),
configura
irregularidade.
2. Não havendo sequer cogitação de má-fé
ou abalo à confiabilidade do ajuste contábil,
plenamente aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tanto
face ao valor absoluto do vício (R$ 750,00)
quanto ao seu impacto percentual nas
contas (0,32% do total de receitas arrecadadas).
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43484731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais de EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO, candidato
eleito a DEPUTADO ESTADUAL nas eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43115537) e retificadas em 05/10/2022
(id. 43183768 e seguintes); as finais, em 14/10/2022 (id. 43192772), com o extrato apontando
como receitas totais R$ 232.838,85, das quais R$ 66.307,00 estimáveis em dinheiro e R$
166.531,85 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 166.531,85, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43194853 e 43194854), não houve impugnação no prazo legal (id. 43223829).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43208455).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43218578), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43239469) pela aprovação com ressalvas, apontando como única inconsistência remanescente a
receita estimável relacionada ao trabalho voluntário prestado por ANTONIO AUGUSTO SAVIO,
mas com o instrumento particular firmada por pessoa distinta.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43250207 e 43250209) e embora não houvesse
qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou nova retificação às contas (id. 43261163
e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por nova submissão do feito à análise técnica
face à apresentação da nova retificadora, invocando os princípios do contraditório e da ampla
defesa (id. 43380772).
O pedido do órgão ministerial foi indeferido, sendo determinada a exclusão das informações
retificadas, na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019, e a renovação da
vista ao Parquet (id. 43381167).

Num. 43484731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43391841).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalvas face à
identificação de uma inconsistência, assim descrita no Parecer Técnico Conclusivo:

Num. 43484731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07

Compulsando a documentação que instrui a prestação de contas retificadora quanto a esse
apontamento, identificaram-se os seguintes elementos:
a) Demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id. 43218606, p. 3 e 4), no qual constam,
dentre outras, doações decorrentes de contrato de trabalho voluntário de ANTONIO AUGUSTO
SAVIO (item 19) e JOSÉ LUIZ FERREIRA LEANDRO (item 20), ambas no valor individual de R$
750,00:
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
N m.
m 43484
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
8 73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
731 - Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pág.
g 4
Assinado eletronicame
me me me me mente nte nte nte nte nte nte nte nte nte nte nte nte te nte te
nte po
po
po
po
po
po
po
p r:r:
r:r:
r:
r:r:
r:
r:r:
r:
r:r: :r: THI
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH AGO
AG
AGO
AG
AG
AG
AGO
AGO
GO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
GO
GO
GO
AGO PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PAIVA
IVA
VA
IVA
IVA
IVA
IVA
VA
IVA
VA
VA
VA
IVA
VA
IVA
IVA DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DOS S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S
S S
S S
S SANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
NT
ANT
NT
NT
ANTOS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
O
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
0
- 0
- 0
0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 09/
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/
9/
9/1
9/
9/
9/1
9
2/2022 12:31:55
A
https:////pje.tre-pr j.ju b
s.b 4
r:443/
43/ jpje/P
/Processo/C
/ConsultaDocumento/li/li V
stView.se
?
am?
2
x=2212
212091
091231
231 3
535330
330000
000004
004244
244900
9007
h Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm Núm úm Número ero ero ero ero ero ero ero ero ero ero ero ero ro ero ero ero ero ro ero
ero do
do do do do do do do do do do do do do do do do do do
do do
do do do do do do do do do do docum cum cum cum cum um um cum cum um cum cum um um cum cum cum cum um cument en ent ent en ent ent ent ent ent ent en ent ent ent ent ent ent e o:
o: 221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
21
2
221209
209
209
09
09
209
209
09
209
209
209
209
20 12
123
123
12
123
123
123
23
23
23
23
123
123
2
123
123
123
123
23153
153
153
153
15
153
153
153
153
153
153
5
15
153
153
1
533
533
533
533
533
533
53
533
33
533
33
533
533
533
533
533
533
33
33
53 000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00000
000
000
000
00
000
000
00
000
00
000
000
0
000
000
0
424
424
42
42
424
424
24
24
424
424
424
24
24
24
42
424
24
24
424490
490
490
490
490
490
90
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
90
490
49007
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
N
Est
Est
Este d
e d
e docu
ocu
ocumen
men
mento
to
to foi
foi
foi ge
ge
gerad
rad
rado p
o p
o pelo
elo
elo us
us
usuár
uár
uário
ioio 318
318
318.**
. *.*. **-72
72
72 em
em
em 12/
12/
12/12/
12/
12/202
202
2022 1
2 1
2 14:1
4:1
4:17:0
7:0
7:07
E

Num. 43484731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07
b) Nota explicativa (id. 43218738, p. 3), na qual consta que, visando suprir a ausência de
documentação comprobatória em relação a ANTONIO AUGUSTO SÁVIO, apontada no relatório
de diligências, teriam sido os "documentos incluídos no sistema: CNH e contrato de voluntário".
c) Recibo eleitoral e "instrumento particular de adesão temporária ao trabalho voluntário em
campanha eleitoral" (id. 43218770), sendo o lançamento no PJE feito em nome de "ANTONIO
AUGUSTO SAV", mas com documentação em nome de JOSÉ LUIZ FERREIRA LEANDRO.
Nesse panorama, em que não vieram aos autos os documentos comprobatórios da prestação
voluntária de serviços por ANTONIO AUGUSTO SÁVIO, resta patente a irregularidade no que
concerne à receita estimável em dinheiro correspondente.
Todavia, como bem pontuado pelo órgão ministerial, a falha atinge apenas R$ 750,00, que
correspondem a 1,13% das receitas estimáveis arrecadadas (R$ 66.307,00) e a 0,32% do total de
receitas arrecadadas (R$ 232.838,85), de modo que, não havendo sequer cogitação de má-fé ou
abalo à confiabilidade do ajuste contábil, plenamente aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tanto face ao valor absoluto do vício quanto ao seu impacto
percentual nas contas.
No mesmo sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
(...)
2. Sendo ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele inferior a mil UFIR –
R$ 1.064,10 –, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de aprovar as contas com ressalvas. Precedentes deste Regional e do TSE.
(...) [TRE-PR, REl nº 060079925, red. design. Thiago Paiva dos Santos, DJE 16/03/2022]
(...)
2. Em que pese configurada a irregularidade referente aos gastos com combustíveis, esta foi
custeada com recursos do próprio candidato, seu valor absoluto é módico e não importa em
percentual elevado face aos gastos da campanha, de sorte que aplicável ao caso concreto os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aprovar as contas com ressalvas.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[TRE-PR, REl nº 060029270, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 31/01/2022]

Num. 43484731 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315353300000042449007
Número do documento: 22120912315353300000042449007
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 14:17:07
Nessas condições, a falha identificada não justifica a desaprovação das contas, podendo ser
superada mediante a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de EVANDRO JOSÉ DA
CRUZ, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602628-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVANDRO JOSE
DA CRUZ ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: EMERSON JOSE
NERONE - PR103287 - REQUERENTE: EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO -Advogado
do REQUERENTE: EMERSON JOSE NERONE - PR103287.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 08.12.2022.